Tribunal: TCU
Processo: 013.788/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 591/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1110/2014-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 013.788/2013-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Universidade Federal do Paraná; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.